Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DISSONÂNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECÁLCULO DA DÍVIDA. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. DESNECESSIDADE. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, de reconhecimento da inexistência de débito e de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral. 2. É dever do fornecedor de produtos e serviços informar ao consumidor todas as características do produto ou serviço prestados de forma clara e objetiva, de forma a possibilitar ao consumidor o adequado conhecimento do produto ou serviço adquirido, bem como de suas obrigações contratuais. 3. In casu, embora haja no instrumento examinado referência à contratação de um cartão de crédito, não há explicação suficiente sobre sua ativação, os saques, o mecanismo de pagamento (RMC), o fato de que o desconto do mínimo em folha não logrará amortizar o valor do principal (muitas vezes sequer cobrirá os juros), nem mesmo quanto ao fato de que incidirão encargos notoriamente elevados sobre o saldo (típicos de cartão de crédito e bastante superiores aqueles praticados em um empréstimo consignado tradicional). 4. Havia entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte no sentido de se exigir a comprovação da má-fé do fornecedor para aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, deveria ser demonstrado o dolo do fornecedor em cobrar indevidamente determinado valor. Em mudança de posicionamento, a Corte Especial do STJ sedimentou que a restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676608/RS). 5. O dever de indenizar requer, para a sua configuração, a comprovação de todos os pressupostos da responsabilidade civil. Desse modo, além do dano moral, compreendido como uma lesão aos direitos da personalidade, deve ser comprovada a existência da conduta antijurídica causadora e do nexo de causalidade que vincula o malefício ao irregular comportamento imputado. Ausente qualquer desses elementos, não subsiste a obrigação indenizatória. 6. In casu, não se extrai da prova colacionada aos autos a prática de ilícito capaz de ensejar a reparação civil almejada, uma vez que a instituição financeira agiu amparada no contrato firmado entre as partes. Ademais, não se demonstrou nos autos fato indicativo de dor e sofrimento passível de indenização por sua gravidade. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.